Tribunal: TJSP
Processo: 2305472-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar o restabelecimento do contrato original de cartão de crédito e dos seguros a ele vinculados, bem como a suspensão dos descontos decorrentes do parcelamento desconhecido e exclusão de anotação restritiva, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato de violação à decisão.
1. Legitimidade. Todas as

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar o restabelecimento do contrato original de cartão de crédito e dos seguros a ele vinculados, bem como a suspensão dos descontos decorrentes do parcelamento desconhecido e exclusão de anotação restritiva, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato de violação à decisão.
1. Legitimidade. Todas as empresas do grupo têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda proposta pelo consumidor.
2. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Documentos indicam a existência dos seguros e do parcelamento, da anotação restritiva débito, bem como as tentativas de solução administrativa das questões. Risco de manutenção dos débitos, do apontamento negativo e da ausência de cobertura dos riscos cobertos pelos seguros. Eventual necessidade de pagamento de indenização de seguro não constitui risco atual de irreversibilidade da medida, sem prejuízo de ulterior apreciação pelo juízo de origem acerca de medida de contracautela. Recurso desprovido.